Tribunal: STF
Processo: AI 54717
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Agravo regimental. Despacho cujos fundamentos não foram ilididos pelo agravante, dada a impropriedade da via escolhida por este, para obter a renovação do contrato de arrendamento de um posto de gasolina em Brasília. Agravo desprovido.